Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-94.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000337-94.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: EDNALVA BATISTA DOS SANTOS Advogado(s):CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cícero Dantas contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de indenização por licença-prêmio não usufruída. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de comprovação de requerimento administrativo pelo servidor; (ii) há contradição em relação à condenação imposta; (iii) os honorários advocatícios deveriam ser fixados apenas na fase de liquidação da sentença. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não servem para rediscutir o mérito da decisão (CPC, art. 1.022). 4. Não há omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à conversão em pecúnia da licença-prêmio, com base no Tema 625 do STF e no Tema 1086 do STJ, firmando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo. 5. O município não comprovou a fruição das licenças, não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, II). 6. Quanto aos honorários, a sentença deve ser considerada líquida, por depender de simples cálculos aritméticos, o que permite a fixação na fase de conhecimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJBA. 7. Constatado que a insurgência busca apenas modificar o julgado, deve ser rejeitada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão. 2. A sentença é considerada líquida quando sua execução depender apenas de cálculos aritméticos, admitindo a fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 8.112/1990, art. 87, § 2º (redação original); Lei nº 9.527/1997, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 625), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.10.2014; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2047093/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2022; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8000337-94.2019.8.05.0057, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como Embargada EDNALVA BATISTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.